Tribunal: TJDFT
Processo: 0702978-47.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECEBIMENTO DE VALORES. CRÉDITO TRABALHISTA. ALVARÁ. RETENÇÃO PELO ADVOGADO. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO CONFIGURADO. HONORÁRIOS. REDUÇÃO.
1. De acordo com o teor do artigo 357 do Código de Processo Civil, não é o caso de nulidade a ausência de decisão saneadora no processo que recebeu julgamento antecipado do mérito. Precedentes do STJ.
2. Inexiste cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que se vislumbra desnecessária a produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Diante da não formalização e consolidação de suposta transação com empresa em demanda trabalhista, bem como da inexistência de cessão de direitos de crédito em favor de seu advogado, mostra-se evidente o locupletamento ilícito decorrente do recebimento de valores pelo causídico, oriundo do levantamento de alvará na ação trabalhista, sem correto repasse integral das quantias que incumbia a seu cliente, de modo a prejudicá-lo.
4. Devida a redução dos honorários advocatícios ao percentual mínimo previsto no artigo 85, §2o, do CPC, por ser razoável às peculiaridades da causa, bem como atender ao grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho e tempo habituais destinados pelo advogado para o seu serviço.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.